Tribunal: TCU
Processo: 008.319/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CONSULTA. Licitação de obras em andamento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Inteiro teor:
Acórdão 490/2025-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) quanto à viabilidade de consulta técnico-jurídica no que concerne aos aspectos voltados às licitações de obras em trâmite naquele tribunal. Considerando que o requerimento foi autuado como consulta, mas a essência do requerimento apresentado pelo TJBA versa sobre solicitação de colaboração técnica na temática de contratação de obras públicas, notadamente quanto às licitações de obras conduzidas por aquele tribunal, de forma que o expediente foi encaminhado para análise desta unidade técnica, AudUrbana, em função de sua especialização no tema; considerando que tanto o art. 264 do Regimento Interno do TCU, que trata das hipóteses de resposta a consulta, quanto o art. 232, que trata de solicitações de informações e de realização de auditorias e fiscalizações, demonstram que o pedido em análise não se enquadra nas hipóteses previstas, de forma que não é possível conhecer da consulta ou mesmo, alternativamente, de solicitação; considerando que, como forma de contribuição, a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica iniciou interlocução com o TJBA; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta; dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 4 ao consulente; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.319/2023-5 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.